Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE IPVA SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO FURTADO. ART. 1o, § 10o, DA LEI N. 7.431/85. APREENSÃO DO VEÍCULO OBJETO DE FURTO. INDEVIDA A COBRANÇA DE IPVA DURANTE A DEMORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PROMOVER A RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 1o, § 10o da Lei no 7.431/85 prevê: “Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece até o momento em que o veículo for recuperado ou reparado.”.

2. No caso, o veículo da parte autora foi furtado na data de 25/02/2016 e apreendido pela administração pública na data de 27/07/2016.

3. Conforme as alegações do réu (ID 29551813 - Pág. 6) e as provas demais provas dos autos (ID 29550585 - Pág. 2), houve lançamento dos tributos devidos desde a apreensão administrativa do veículo objeto de furto.

4. Contudo, o veículo foi restituído ao autor somente em 27/05/2019 (ID 29550603), momento em que o proprietário recuperou o automóvel, inexistindo provas de anterior comunicação do autor sobre a apreensão do veículo.

5. Verifica-se que o autor não contribuiu para a demora na restituição do bem.

6. Dessa forma, a parte requerente faz jus à isenção tributária durante o período em que a administração pública se manteve na posse do bem e inerte quanto à comunicação da apreensão do veículo.

7. Escorreita, portanto, a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistência dos débitos de IPVA de 2017 a 2019 do veículo em contexto.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital (Decreto 500/1969). Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.